Tribunal: TJSP
Processo: 1051249-81.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r Estadual no 180/78, alterada pela Lei Complementar no 1.012/07. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1051249-81.2018.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concessão

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. FILHA INCAPAZ E DEPENDENTE ECÔNOMICA. RECEBIMENTO DE PENSÃO. POSSIBILIDADE. Pretensão da autora, diagnosticada com esquizofrenia residual (CID-10 F20.5), de receber a pensão por morte deixada por sua genitora. Sentença de procedência na origem. Manutenção. Laudo pericial que atesta a incapacidade total e definitiva da autora para o trabalho. Existência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. FILHA INCAPAZ E DEPENDENTE ECÔNOMICA. RECEBIMENTO DE PENSÃO. POSSIBILIDADE. Pretensão da autora, diagnosticada com esquizofrenia residual (CID-10 F20.5), de receber a pensão por morte deixada por sua genitora. Sentença de procedência na origem. Manutenção. Laudo pericial que atesta a incapacidade total e definitiva da autora para o trabalho. Existência de prova da dependência econômica. Inclusão da autora no rol de dependentes no SPPREV, nos termos do art. 147, III, da Lei Complementar Estadual no 180/78, alterada pela Lei Complementar no 1.012/07. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051249-81.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada SIMONE NUNES ELIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051249-81.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 18254
Apelação Cível no 1051249-81.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante(s): São Paulo Previdência SPPREV
Apelado(a)(s): Simone Nunes Elias
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Evandro Carlos de Oliveira
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA.
FILHA
INCAPAZ
E
DEPENDENTE
ECÔNOMICA.
RECEBIMENTO DE PENSÃO. POSSIBILIDADE. Pretensão
da autora, diagnosticada com esquizofrenia residual (CID-10
F20.5), de receber a pensão por morte deixada por sua
genitora. Sentença de procedência na origem. Manutenção.
Laudo pericial que atesta a incapacidade total e definitiva da
autora para o trabalho. Existência de prova da dependência
econômica. Inclusão da autora no rol de dependentes no
SPPREV, nos termos do art. 147, III, da Lei Complementar
Estadual no 180/78, alterada pela Lei Complementar no
1.012/07. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC/15. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada por Simone Nunes Elias em face da São Paulo
Previdência SPPREV. Na sentença de fls. 240/243, foi julgado procedente o
pedido, para reconhecer à autora o direito ao recebimento da pensão por morte
em razão do falecimento de sua genitora e condenar a Ré ao pagamento dos
valores pretéritos, contada retroativamente da data do óbito do Sra. Dinorah de
Oliveira Nunes Elias. As verbas atrasadas serão corrigidas monetariamente de
acordo com o julgamento do TEMA 810 pelo E. STF, ou seja, pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir dos respectivos
vencimentos e acrescidas de juros de mora (nos termos da Lei Federal no
11.960/09, não declarada inconstitucional neste ponto) a partir da citação. A ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051249-81.2018.8.26.0053 -Voto no
3
foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00.
Inconformada, a apelante postulou a reforma da r. sentença,
aos seguintes argumentos: a) discorreu acerca da reforma da previdência (emenda
constitucional n.o 103/19, emenda constitucional estadual n.o 49/20 e Lei
Complementar Estadual n.o 1.354/20); b) a autora, baseada na simples alegação
de que é filha da servidora falecida, dirigiu pedido administrativo de concessão
de benefício previdenciário à ré, razão pela qual teve o pedido indeferido; c) a
autora não comprovou a sua dependência econômica em relação à servidora à
época do óbito desta, condição indispensável à concessão do benefício, nos
termos dos dispositivos legais mencionados; d) a autora não preencheu os
requisitos legais; e) pugnou pela reforma da r. decisão (fls. 248/259).
O recurso foi respondido a fls. 289/299.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Simone Nunes Elias
em face da São Paulo Previdência SPPREV, objetivando sua inclusão como
dependente, para o recebimento da pensão por morte.
Afirma a autora que sua genitora faleceu em 09/12/2017 e
que era sua dependente econômica, por ser absolutamente incapaz, com
transtorno psiquiátrico denominado Esquizofrenia Residual CID F20.5 e
sintomas de natureza grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051249-81.2018.8.26.0053 -Voto no
4
De acordo com o laudo pericial, a autora apresenta quadro
psicopatológico compatível com o diagnóstico de esquizofrenia residual (CID-10
F20.5), de acordo com a Classificação Internacional das Doenças, 10a edição
(CID-10), da Organização Mundial de Saúde (fls. 221).
Concluiu o referido laudo pericial que: diante o avançar e
gravidade do transtorno, tem incapacidade total e definitiva para o trabalho.
Início da incapacidade pode ser datado de 1992 (fls. 223).
De
igual
modo,
a
dependência
econômica
ficou
demonstrada, seja pela prova documental, seja pelo fato de a autora ser incapaz
para o trabalho desde 1992 e residir com sua genitora.
Portanto, resulta do conjunto probatório a convicção segura
da dependência econômica da autora em relação à sua genitora, razão pela qual
ela deve ser incluída no rol de dependentes no SPPREV, nos termos do art. 147,
III, da Lei Complementar Estadual no 180/78, alterada pela Lei Complementar no
1.012/07, que assim preceitua:
Artigo 147 - São dependentes do servidor, para fins de
recebimento de pensão:
I - o cônjuge ou o companheiro ou a companheira, na
constância, respectivamente, do casamento ou da união estável;
II - o companheiro ou a companheira, na constância da
união homoafetiva;
III - os filhos, de qualquer condição ou sexo, de idade igual
à prevista na Legislação do Regime Geral de Previdência Social e não
emancipados, bem como os inválidos para o trabalho e os incapazes civilmente,
estes dois últimos desde que comprovadamente vivam sob dependência
econômica do servidor;
IV - os pais, desde que comprovadamente vivam sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051249-81.2018.8.26.0053 -Voto no
5
dependência econômica do servidor e não existam dependentes das classes
mencionadas nos incisos I, II ou III deste artigo, ressalvado o disposto no § 3o
deste artigo.
§ 1o - O enteado e o menor tutelado equiparam-se ao filho
desde que comprovadamente vivam sob dependência econômica do servidor.
(NR)
§ 2o - A pensão atribuída ao filho inválido ou incapaz será
devida enquanto durar a invalidez ou a incapacidade.
§ 3o - Mediante declaração escrita do servidor, os
dependentes a que se refere o inciso IV deste artigo poderão concorrer em
igualdade de condições com os demais.
§ 4o - A invalidez ou a incapacidade supervenientes à
morte do servidor não conferem direito à pensão, exceto se tiverem início
durante o período em que o dependente usufruía o benefício.
§ 5o - A comprovação de dependência econômica dos
dependentes enumerados na segunda parte do inciso III, no inciso IV e no § 1°
deste artigo deverá ter como base à data do óbito do servidor e ser feita de
acordo com as regras e critérios estabelecidos em norma regulamentar.
§ 6o - Na falta de decisão judicial com trânsito em julgado
reconhecendo a união estável, o companheiro ou companheira deverá comprová-
la conforme estabelecido em norma regulamentar.
Ao contrário do que afirma a apelante, de forma genérica, a
autora comprovou ter preenchido todos os requisitos legais para o acolhimento da
pretensão.
Aliás, convém salientar que seu pedido inicial é para a
inclusão da autora como dependente, inclusive para receber a pensão por morte.
Nestes termos, a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015,
considerando-se a sucumbência recursal, majora-se a verba honorária para R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051249-81.2018.8.26.0053 -Voto no
6
1.500,00, em substituição ao quanto determinado na sentença, considerando-se o
trabalho adicional realizado nesta instância.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator